Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705453-27.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTES: JOSÉ MARIA ALVES SILVA, VIP GÁS COMERCIO DE GÁS LTDA. - ME EMBARGADOS: VIP GÁS COMERCIO DE GÁS LTDA. - ME, JOSE MARIA ALVES SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por José Maria Alves Silva (ID no 30962219) e Vip Gás Comércio de Gás LTDA. - ME (ID no 30968636) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação (ID no 30655734). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO